Tribunal: TJSP
Processo: 2169088-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a comprovação do recolhimento do ITCMD. Inconformismo. Cabimento parcial. Imposto de transmissão 'causa mortis'- ITCMD somente é exigível após a homologação do cálculo. Súmula n. 114, do Supremo Tribunal Federal. Ausência de homologação do cálculo. Incidência de multa e de juros sobre o valor do ITCMD deve ser analisada em momento

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a comprovação do recolhimento do ITCMD. Inconformismo. Cabimento parcial. Imposto de transmissão 'causa mortis'- ITCMD somente é exigível após a homologação do cálculo. Súmula n. 114, do Supremo Tribunal Federal. Ausência de homologação do cálculo. Incidência de multa e de juros sobre o valor do ITCMD deve ser analisada em momento posterior à homologação. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.